Tribunal: TJDFT
Processo: 0700093-47.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0700093-47.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. AGRAVADO: ADRIANA DA COSTA CHAGAS DECISÃO 1. O embargado/exequente agrava da decisão da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília (Proc. 0741834-98.2022.8.07.0001 - id 143480495) que, em embargos à execução, suspendeu a execução por um ano, em razão de prejudicial externa, qual seja, o Proc. 0739620-08.2020.8.07.0001, em trâmite na 15a Vara Cível de Brasília, em que se discute o limite do percentual de descontos que o exequente poderá realizar na conta corrente da executada. Alega que a sentença do referido limitou a apenas os descontos incidentes nas verbas alimentares efetuados na conta corrente da executada, não impedindo o exercício do direito do credor de buscar meios alternativos para o adimplemento, como a via judicial, uma vez que se encontra caracterizada a mora. Aponta risco de dano no prejuízo financeiro que poderá advir se mantida a decisão. Requer a liminar para prosseguimento regular da execução. 2. Não há risco de dano que justifique a suspensão da decisão agravada. 3. Indefiro a liminar. Comunique-se ao Juízo a quo. À agravada para contrarrazões. I. Brasília, 23 de fevereiro de 2023. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator